Tribunal: STF
Processo: Rcl 38983
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Daiane Nascimento de Souza afirma haver o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no processo nº 0000076-21.2019.8.05.0106, usurpado a competência do Supremo ao deixar de remeter a este Tribunal agravo protocolado em face da negativa de seguimento a extraordinário por si interposto.
    Reportando-se ao enunciado nº 727 da Súmula, sustenta caber ao Supremo o exame de agravo protocolado ante a inadmissão de recurso na via extraordinária.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Pretende seja determinada a remessa do caso a este Tribunal para apreciação.
    2. Não se argui erronia quanto à sistemática da repercussão geral. A reclamante limita-se a afirmar caber ao Supremo a análise de agravo interposto contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário. A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, deve o Tribunal de origem negar seguimento a extraordinário se versada discussão em relação à qual tenha o Supremo assentado não configurada a repercussão maior. Em face do pronunciamento, pertinente é o agravo interno. A glosa ao manuseio de recurso inadequado na origem não implica usurpação da competência deste Tribunal.
    A leitura do verbete nº 727 da Súmula, editado em 26 de novembro de 2003 e desprovido de eficácia vinculante, segundo o qual incumbe ao Supremo o exame de agravo de instrumento formalizado em face de negativa de sequência a extraordinário, há de ser feita em conformidade com o regime da repercussão geral, criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator